Tribunal: TJDFT
Processo: 0709209-62.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709209-62.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível interposta por ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA contra DISTRITO FEDERAL, bem como, sem prejuízo a esta, de Apelação Cível interposta por DISTRITO FEDERAL contra ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA, sendo AMBOS em face da Sentença (ID 58861212) proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Em Contrarrazões à Apelação (ID 17641496) o Apelado ASSOCIACAO DAS OBRAS PAVONIANAS DE ASSISTENCIA suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. Em observância ao princípio do contraditório e a teor do que dispõem os Art. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante DISTRITO FEDERAL a se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca das questões suscitadas em sede de contrarrazões. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para a elaboração de voto. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de julho de 2020 20:32:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador